Tribunal: TJBA
Processo: 0572761-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572761-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCABÍVEL CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 70900666
aduzindo

serem devidos o ressarcimento das custas processuais pagas, bem como em condenação em honorários sucumbenciais.

2. Da detida análise dos autos, a parte Autora ingressou em juízo buscando garantir, mediante seguro-garantia, possível execução fiscal de crédito tributário, nos termos do art. 9ª, II, da Lei 6.830/80, visando assegurar a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal.

3.
In casu
, trata-se de uma ação cautelar, a qual o Estado da Bahia não deu causa, não podendo, assim, ser penalizado com o ressarcimento das despesas processuais, bem como ser condenado em honorários sucumbenciais.

4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o presente tipo de ação, quando não resistida ou, como no caso, haja reconhecimento do pedido, não guarda
“autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes”
.

5
. R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572761-27.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NORSA REFRIGERANTES S.A
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.